Tribunal: TJDFT
Processo: 0750002-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. PROVA TÉCNICA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. MEDIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXTINÇÃO DA SANÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que determinou a desinternação condicional do agravado.
II. Questãos em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a desinternação condicional no caso concreto.
III. Razões de decidir:
3. A medida de segurança, enquanto espécie do gênero sanção penal, tem finalidade terapêutica e sua execução deve se orientar pelas necessidades do segurado, de modo a viabilizar sua progressiva integração à comunidade.
4. Evidenciada por elementos técnicos (relatório multiprofissional da ATP e laudo psiquiátrico do IML) a desnecessidade da continuidade da medida de segurança de internação, com expressa recomendação ao tratamento ambulatorial, correta a decisão que determinou a desinternação condicional.
5. A desinternação condicional (artigo 97, §3o, do Código Penal) produz como efeito apenas a substituição da medida de segurança mais gravosa (internação) pela menos gravosa (tratamento ambulatorial), não se confundindo com a extinção da medida de segurança, de modo a dispensar a satisfação dos requisitos previstos no artigo 97, §1o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.